Tribunal: TJDFT
Processo: 0040177-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040177-58.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA OLIVEIRA MELO RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e ISRAEL DA SILVA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. ENFERMIDADE MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. REQUISITO PREENCHIDO. 1. A lei de regência, vigente na data do óbito do servidor, não condiciona a concessão do benefício por morte ao grau da patologia. Pelo contrário, considera como beneficiário da pensão o filho inválido, que tenha deficiência grave ou tenha deficiência intelectual ou mental (art. 217, IV da Lei n. 8112/90). 2. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que concede pensão por morte a filho reconhecidamente inválido por junta médica. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente indica negativa de vigência ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o ônus probatório incumbiria aos ora recorridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infringência ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC. Além disso, a despeito das contraditórias perícias médicas realizadas no âmbito administrativo, não se pode negar que o réu, de fato, é acometido de enfermidade mental (...). Assim, estando o requisito legal preenchido, o deferimento da pensão por morte ao réu é medida que se impõe, não padecendo de qualquer ilegalidade o ato administrativo objeto desta lide” (ID 125002902). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027